Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-55.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu abusividade em contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado simples, com juros pela taxa média de mercado, rejeitando pedido de danos morais e fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, distribuídos na proporção de 70% para a autora e 30% para a instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados na apelação podem ser analisados como novos; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) deve ser reconhecido como abusivo e convertido em empréstimo consignado; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente; (iv) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre a base de cálculo adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados apenas na apelação, embora disponíveis anteriormente, não se enquadram como documentos novos (CPC, art. 435), sendo vedada sua análise em grau recursal para evitar supressão de instância.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (CDC, arts. 2o e 3o; Súmula 297/STJ), impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha informacional (CDC, art. 14).
5. O contrato de cartão de crédito consignado não apresentou informações claras sobre encargos e quitação da dívida, configurando prática abusiva (CDC, arts. 6o, III; 30; 31; 51, IV), em prejuízo do consumidor hipossuficiente.
6. A ausência de transparência enseja a conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado simples, aplicando-se taxa média de mercado divulgada pelo Bacen à época da contratação, preservando-se o contrato em observância ao princípio da conservação.
7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois caracterizado engano justificável da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).
8. A mera falha informacional, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor, não gera dano moral indenizável.
9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, em conformidade com o CPC, art. 85, §§ 2o e 6o-A, e o Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Documentos apresentados apenas em grau recursal não podem ser conhecidos se já existiam antes da sentença.
2. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é abusivo quando não informa de forma clara as condições de quitação, devendo ser convertido em empréstimo consignado simples, com incidência de taxa média de mercado.
3. A restituição de valores pagos indevidamente em contrato de RMC deve ser feita de forma simples, quando caracterizado engano justificável da instituição financeira.
4. A ausência de informação clara no contrato de RMC, por si só, não gera dano moral.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando este é líquido e mensurável, sendo incabível a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 11; 373, II; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV; 14; 30; 31; 42, parágrafo único; 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.746.072/PR, 2a Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.985.341/RJ, 3a Turma, j. 13.10.2022; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJDFT, Acórdão 1677882, 2a Turma Cível, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1655630, 2a Turma Cível, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 1787898, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão 1794131, 2a Turma Cível, j. 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1879312, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 1951462, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.